Tribunal: TJDFT
Processo: 0763810-24.2019.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-07-17
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:
DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO. MANUTENÇÃO DA AERONAVE. CASO FORTUITO INTERNO. DANO MATERIAL. DANO MORAL.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão indenizatória por danos materiais e morais em razão de cancelamento do voo por manutenção não programada na aeronave. Recurso da ré visando à reforma da sentença de procedência dos pedidos.
2 – Responsabilidade civil. Cancelamento de voo. Manutenção da aeronave. No contrato de transporte aéreo de passageiros, o transportador está sujeito aos horários e itinerários previstos, sob pena de responder por perdas e danos, salvo motivo de força maior (art. 737 do Código Civil). A manutenção da aeronave constitui fortuito interno e se acha inserta no âmbito de previsibilidade da atividade econômica desempenhada pelo transportador, não sendo causa suficiente para afastar a responsabilidade pelos danos causados à passageira em razão do cancelamento do voo.
3 – Dano material. O dano material decorrente do descumprimento do contrato de transporte abrange todo o prejuízo suportado pela autora, que, no caso, corresponde aos gastos com passagem aérea e terrestre bem como, inscrição no vestibular perdido em razão do imbróglio. O valor total do dano atinge a monta de R$ 888,68. Todavia, diante do reembolso parcial do valor da passagem aérea (ID. 16525077), é devida a redução da condenação para R$ 707,68 (setecentos e sete reais e sessenta e oito centavos).
4 – Dano moral. O cancelamento de voo, sem prévio aviso, frustra a expectativa de quem programa viagem de lazer ou a trabalho, atinge a integridade psíquica, a tranquilidade e a honra subjetiva do consumidor, atributos que integram os direitos da personalidade, ultrapassando, assim, o mero dissabor. Devida, pois, a indenização por danos morais. Precedente na Turma (ACJ20060111290522ACJ, Relator JESUINO RISSATO).
5 – Valor da indenização. O valor fixado na sentença para indenização (R$ 2.000,00) não é excessivo e atende com adequação às funções, preventiva e compensatória, da condenação. Sentença que se reforma apenas para reduzir a condenação por danos materiais.
6 – Recurso conhecido e provido em parte. Sem custas e sem honorários advocatícios, na forma do art. 55 da Lei 9.099/1995, inaplicáveis as disposições do CPC.

J